Tribunal: STF
Processo: HC 107679
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DA VÍTIMA INCONSISTENTES E CONTRADITÓRIOS, A IMPLICAR INOCÊNCIA. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME NO RITO ESTREITO DO WRIT. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, AFETADA PELA PERICULOSIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA CRIMINOSA. IDONEIDADE. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O ÚNICO SUSTENTÁCULO DA PRISÃO É O FLAGRANTE.



    1. A periculosidade social do agente, revelada pela natureza do crime e do modus operandi, autoriza a segregação cautelar, após as razões que conduziram à rejeição da liberdade provisória serem confirmadas em severa condenação, fruto da análise percuciente da irrefutável prova de acusação. 



    2. O tema concernente à inocência do paciente, fundada em inconsistências e contradições nos depoimentos das testemunhas e no interrogatório da vítima, deve ser analisado na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não no rito estreito do habeas corpus, que não comporta exame aprofundado de fatos e provas (RHC 103.542, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 27/09/11; HC 92.844, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 19/12/02; HC 90.201, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ e de 31/08/07, e HC 89.721, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ de 16/02/07).



    3. A periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 102.475/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 104.522/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 105.725/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 18/08/11; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; HC 104.410/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 30/06/11; e HC 97.891/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/10/10.



    4. In casu, o paciente e outros sequestraram a vítima e impingiram a ela intenso sofrimento físico e psicológico, sufocando-a com saco plástico, agredindo-a fisicamente e a ameaçando de morte a todo o instante, caso não declinasse o nome da pessoa que arcaria com os trezentos mil reais exigidos para libertá-la. Presos em flagrante, o paciente foi denunciado e condenado a 15 (quinze) anos de reclusão pelo crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no art. 159, § 1º, do Código Penal, mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos da decisão que indeferiu a liberdade provisória.



    5. O paciente permanece preso não somente em razão do flagrante, mas, antes, porque o Juiz indeferiu a liberdade provisória com fundamento na necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a real periculosidade dele e de e seus comparsas, representada pelo modus operandi da prática delituosa, e que foi reiterada na sentença.



    6. Ordem denegada.